Tribunal: TJSP
Processo: 1047601-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel que a embargante afirma ter recebido do executado como integralização de seu capital social – Descabimento – Ausente a comprovação da alegada aquisição – Sentença de procedência reformada – Recurso do embargado provido, prejudicado o dos patronos da embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047601-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO, é apelado/apelante PRODUZIR
FAZENDAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do embargado
e julgaram prejudicado o dos patronos da embargante, V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31471
APEL.No: 1047601-49.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO e PRODUZIR
FAZENDAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
APDO. : OS MESMOS
EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora de imóvel que a
embargante afirma ter recebido do executado como
integralização de seu capital social
Descabimento

Ausente a comprovação da alegada aquisição Sentença
de procedência reformada
Recurso do embargado
provido, prejudicado o dos patronos da embargante.
As partes pretendem a reforma da r. sentença de
fls. 1129/1133, cujo relatório se adota, que julgou
procedentes os embargos de terceiro ajuizados por
Produzir Fazendas LTDA em Recuperação Judicial em face
de
Banco
Rabobank
Internacional
Brasil
S/A
(posteriormente substituído por Zion Capital S/A fls.
2160 e esta por Paulo Rogério de Morais Machado fls.
2195), fundados na alegação de que os imóveis penhorados
na ação executiva teriam sido adquiridos do executado
Ademir Pinesso, pela embargante, como integralização de
seu capital social em 07/08/2012, data do seu contrato
social, registrado perante a Junta Comercial do Estado
do Mato Grosso do Sul e deferido em 05/10/2012.
O embargado afirma que o decisum não pode
prosperar, sustentando, em suma: que, inexistindo qualquer registro do “Contrato Particular de
Constituição de Sociedade do Tipo Jurídico Empresária
Limitada” no Cartório de Registro de Imóveis, não se
pode cogitar de transferência dos bens à embargante, uma
vez que, de acordo com os arts. 1.245, caput e § 1°, do
CC e 167, I, 32, da Lei 6.015/73, a transferência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bens imóveis, por meio de integralização de cotas
sociais, somente se efetiva por meio de registro no
respectivo Cartório de Imóveis; que, nos termos dos
arts.
54
e
seguintes
da
Lei
13.097/2015,
uma
integralização que não foi levada a registro inexiste e
é inoponível a terceiros; que não há prova da
transmissão imediata da posse dos imóveis à embargante,
o que afasta a aplicação da Súmula 84 do STJ ao caso,
além do que ela não trouxe aos autos um documento sequer
para atestar que vem arcando com os tributos relativos
aos imóveis, o que também é indício de ausência de
posse; que que não há se falar em boa-fé da embargante,
sendo evidente eu o Sr. Ademir Pinesso pretendeu, por
meio da integralização de bens e da posterior alienação
de
suas
participações
societárias,
blindar
seu
patrimônio pessoal, a fim de frustrar execuções movidas
por seus credores; que, na hipótese de se manter a
procedência dos embargos, o ônus da sucumbência deve ser
atribuído à embargante, já que ele, embargado, não tinha
ciência
da
integralização
realizada,
eis
que
não
averbada nas matrículas dos imóveis, de modo que não deu
causa ao ajuizamento desta ação.
Os
patronos
da
embargante,
por
sua
vez,
recorrem pleiteando a majoração dos honorários de
sucumbência, arbitrados pelo r. Juízo de origem em 3%
sobre o valor da causa, para 10 a 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Recursos regularmente processados, preparados e
contrariados.
É o relatório.
O recurso do embargado comporta acolhimento, ao
passo que o dos patronos da embargante não merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido.
Em primeiro lugar, não obstante a embargante
alegue haver adquirido os imóveis em discussão para
integralização de seu capital, não comprovou tal aquisição.
Note-se que o registro do contrato social na
junta comercial, por si só, não confere à embargante
direito real sobre a coisa, gerando somente efeito
obrigacional entre as partes que o celebraram, fazendo-
se necessário, para comprovar a propriedade do bem, que
se prove a transcrição do título translativo no Cartório
de Registro de Imóveis, na forma do artigo 1.245, caput
e § 1°, do Código Civil, único modo de aquisição da
propriedade imóvel na espécie.
E nem se argumente ser o caso de aplicação do
disposto na Súmula 84 do C. STJ, que protege a posse
advinda de compromisso de compra e venda não registrado,
porquanto o compromisso de compra e venda visa à efetiva
transmissão de determinado bem, ao passo que o contrato
social
tem
finalidade
distinta,
qual
seja,
de
constituição de sociedade empresária e elaboração das
regras que a regerão.
Também o fato de outros embargos de terceiro
haverem sido julgados procedentes (fls. 1179) não
socorre a embargante, já que a decisão ali proferida
somente produz efeito em relação às partes daquele
processo. E, quanto à alegada necessidade de georreferenciamento da área, trata-se de questão
estranha ao embargado e que não lhe pode ser oposta,
além de não suprir a necessidade do registro para a
efetiva
transmissão
da
propriedade
dos
imóveis
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante.
Em
vista
dessas
circunstâncias,
ausente
comprovação da efetiva aquisição dos imóveis pela
embargante, a hipótese é de se reformar a r. sentença e
julgar improcedentes os presentes embargos de terceiro,
invertendo-se o ônus da sucumbência e arbitrando-se em
favor dos advogados do embargado honorários recursais de
1% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1° e
11, do CPC).
Por último, diante do resultado do julgamento,
fica prejudicado o apelo interposto pelos patronos da
embargante, razão pela qual dele não se conhece.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
embargado e não se conhece daquele interposto pelos
advogados da embargante.
PAULO PASTORE FILHO
Relator